Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal.
2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano.
3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público.
5. Recurso conhecido e desprovido.